Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701095-18.2023.8.07.9000 RECORRENTE: REGINALDO APARECIDO MUNIZ BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TABELA TJDFT. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO NA ACP. 1. Em consulta ao histórico de índices da Contadoria Judicial do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria-1.pdf) verifica-se a informação expressa de que a tabela não inclui os expurgos inflacionários. Sendo assim, assiste razão ao agravante, pois os expurgos inflacionários são devidos no presente caso, conforme foi consignado no julgamento do Tema repetitivo no 887 do STJ, que tratou de questão correlata. 2. Doutra via, não merece acolhimento a tese de incidência dos juros de mora desde o evento danoso, como requer o agravante, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685 do Recurso Especial Repetitivo, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem ser contados a partir do evento danoso, ou seja, abril de 1990, por se tratar de mora ex re, na qual o devedor constitui-se automaticamente em mora. Afirma que o título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ainda, a aplicação dos expurgos posteriores na atualização do valor devido, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Quanto à suposta afronta aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, e ao dissídio interpretativo apontado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial quanto a esse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir, ainda, quanto à pretendida aplicação dos expurgos posteriores na atualização do valor devido, pois o recorrente não indicou qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’”(AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012